Tribunal: TJMT
Processo: 1026362-68.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026362-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), VILSON DELMAR THEVES - CPF: 581.034.069-53 (AGRAVANTE), ELETROTARSO LTDA - CNPJ: 04.376.649/0001-62 (AGRAVADO), CAROLINE FONINI - CPF: 044.322.101-41 (ADVOGADO), COSTA SEMENTES E MAQUINAS LTDA - CNPJ: 05.754.109/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADA EM CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por VILSON DELMAR THEVES, objetivando a reforma da decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por ELETROTARSO LTDA., que rejeitou exceção de pré-executividade fundada na alegação de prescrição intercorrente. O agravante sustenta que a paralisação do feito por mais de três anos, entre 22/03/2010 e 12/08/2013, sem atos eficazes da exequente, configuraria prescrição, nos termos do art. 59 da Lei no 7.357/85, que prevê o prazo de 6 (seis) meses para pretensão fundada em cheque.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve inércia injustificada da parte exequente capaz de configurar a prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial fundada em cheque.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A configuração da prescrição intercorrente exige a inércia injustificada do credor por prazo superior ao da prescrição da pretensão executiva, nos termos do art. 206-A do Código Civil e dos arts. 921 a 924 do CPC.

O prazo de prescrição para a execução fundada em cheque é de 6 (seis) meses, conforme art. 59 da Lei no 7.357/85.

Não havendo suspensão formal da execução nos moldes do art. 921 do CPC, não se inicia a contagem da prescrição intercorrente.

A jurisprudência do STJ estabelece que a paralisação do feito não pode ser atribuída à parte quando há diligências processuais efetivas ou quando a demora é imputável ao Judiciário.

Nos autos, a exequente realizou atos concretos, inclusive bloqueios parciais de valores em conta do executado, revelando atuação ativa na busca da satisfação do crédito.

O reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe não apenas a paralisação do feito, mas a ausência de atos úteis e efetivos atribuíveis ao exequente, o que não se verificou no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial fundada em cheque exige a inércia injustificada do exequente por prazo superior ao prescricional, o que não se configura quando há diligências efetivas ou constrições patrimoniais bem-sucedidas.

A ausência de suspensão formal do processo nos termos do art. 921 do CPC impede o início da contagem do prazo prescricional intercorrente.

A parte não pode ser prejudicada por atrasos processuais imputáveis exclusivamente ao serviço judiciário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 240, §3o; 921, III e §1o; CC, art. 206-A; Lei no 7.357/85, art. 59.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2214056/SP, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 05.06.2023, DJe 13.06.2023; STJ, Súmula 106.

R E L A T Ó R I O

AI
1026362-68.2025.8.11.0000

VILSON DELMAR THEVES
x
ELETROTARSO LTDA.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por VILSON DELMAR THEVES, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0001297-54.2007.8.11.0086, ajuizada por ELETROTARSO LTDA., rejeitou a exceção de pré-executividade na qual alega ocorrência de prescrição intercorrente.

O agravante sustenta, em síntese, que a execução está paralisada por inércia da parte exequente por prazo superior ao da prescrição da ação executiva, que no caso de cheque é de 6 (seis) meses, conforme art. 59 da Lei no 7.357/85. Alega que o feito permaneceu paralisado por mais de três anos (de 22/03/2010 a 12/08/2013) sem qualquer ato efetivo por parte da exequente, apesar de devidamente intimada para dar andamento ao processo.

Argumenta ainda que, segundo entendimento do STJ, o simples fato de peticionar no feito pleiteando diligências infrutíferas não caracteriza andamento do feito, devendo ser eficiente o ato/pleito requerido.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 305544857).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id. 311564899).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia central do presente agravo reside na verificação da ocorrência ou não da prescrição intercorrente na ação de execução.

Pois bem.

A prescrição intercorrente é instituto que visa impedir a eternização de processos executivos sem efetividade, ocorrendo quando o credor permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material.

No caso de execução fundada em cheque, o prazo prescricional é de 6 (seis) meses, conforme art. 59 da Lei no 7.357/85.

O art. 206-A do Código Civil, incluído pela Lei no 14.382/2022, estabelece que "
a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão
", devendo ser observado o disposto no art. 921 do CPC.

O CPC/2015 disciplina a prescrição intercorrente nos arts. 921 a 924, estabelecendo que a execução será suspensa quando não forem localizados bens penhoráveis, pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual também se suspenderá a prescrição (art. 921, III e §1o).

Contudo, para a configuração da prescrição intercorrente, é imprescindível a caracterização da inércia injustificada do credor, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA . INÉRCIA DA PARTE AFASTADA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PARALISAÇÃO DO FEITO ATRIBUÍDA AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7, 83 E 106 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
. 1. A prescrição intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia injustificada do credor, o que não se verifica quando o período sem prática de atos processuais é atribuível à demora no impulso oficial pelo órgão judiciário. Precedentes. 2
. A Corte de origem afastou a prescrição intercorrente ao concluir, com base nos elementos informativos dos autos, que a paralisação do andamento do feito não decorreu da conduta do exequente, mas de mecanismos da Justiça. Rever tal conclusão demandaria revolvimento do conteúdo fático-probatório. Incidência das Súmulas 7, 83 e 106 do STJ. 3 . Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 2214056 SP 2022/0303237-5, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2023)

Analisando detidamente os autos, verifico que não restou configurada a inércia da parte exequente a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Embora tenha havido um intervalo considerável entre os atos processuais, não se pode afirmar que houve inércia da parte exequente por prazo superior ao da prescrição, pois foram realizadas diligências frutíferas, com bloqueios parciais de valores, o que afasta a alegação de prescrição intercorrente.

Conforme entendimento jurisprudencial, a efetiva constrição patrimonial interrompe o prazo prescricional. No caso, houve bloqueios de valores em conta do executado, efetivados com êxito em duas oportunidades, o que demonstra a atuação da parte exequente na busca pela satisfação do crédito.

Ademais, não houve suspensão formal do processo nos termos do art. 921 do CPC, requisito necessário para o início da contagem do prazo da prescrição intercorrente.

Conforme bem destacado da decisão agravada, a exequente vem diligenciando de forma contínua, o que afasta qualquer alegação de abandono do feito.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento de que a parte não pode ser prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário, conforme dispõe o art. 240, §3o, do CPC:

“§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.”

Tal entendimento encontra-se, inclusive, sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça:

"Súmula 106 STJ - Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Portanto, não há que se falar em prescrição intercorrente no caso em análise.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025